Tribunal: TJDFT
Processo: 0716498-70.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VIATURA DO CBMDF EM SERVIÇO DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da 5a Turma Cível que conheceu e negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença que condenou a embargante ao ressarcimento de danos materiais ao Distrito Federal, decorrentes de acidente de trânsito envolvendo viatura do CBMDF em serviço de urgência, e julgou improcedente reconvenção. A embargante sustenta omissão, obscuridade e contradição no julgado, ao argumento de má valoração da prova, especialmente de vídeo juntado aos autos, além de requerer o prequestionamento de dispositivos do CTB.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorre em contradição interna ou má valoração da prova quanto à dinâmica do acidente; (ii) estabelecer se houve omissão ou obscuridade acerca da conduta da viatura e da aplicação do art. 29 do CTB; (iii) determinar se é cabível o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.
4. A contradição apta a ensejar embargos é interna ao julgado, entre suas premissas, fundamentação e dispositivo, não se configurando pelo mero inconformismo da parte com a interpretação das provas.
5. O acórdão embargado analisa de forma expressa e fundamentada o conjunto probatório, incluindo boletim de ocorrência, laudos, depoimentos, relatório administrativo e vídeo, concluindo pela prioridade da viatura em serviço de urgência, com sinais luminosos acionados, e pela culpa exclusiva da condutora do veículo particular.
6. A alegação de má valoração da prova traduz pretensão de reexame da matéria fática e jurídica já decidida, providência incompatível com a via dos embargos declaratórios.
7. Não há omissão ou obscuridade quanto à aplicação do art. 29, VII, “a”, do CTB, pois o acórdão enfrenta expressamente a preferência de passagem de veículo de urgência e afasta a alegação de irregularidade na condução da viatura.
8. A matéria relativa à responsabilidade civil e às normas de trânsito foi efetivamente apreciada, sendo desnecessária menção expressa a todos os dispositivos legais invocados para fins de prequestionamento, admitido o prequestionamento implícito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revaloração da prova, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC."; "2. Não configura contradição a divergência entre a conclusão do julgado e a interpretação da parte sobre o conjunto probatório.'; "3. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a aplicação do art. 29, VII, “a”, do CTB e a responsabilidade civil decorrente do acidente."; "4. Considera-se prequestionada a matéria efetivamente debatida e decidida, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais invocados."
______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXV e LV, e 93, IX; CPC, arts. 6o, 9o, 10, 11, 489, § 1o, IV, 494, I, e 1.022; CTB, art. 29, VII, “a”; CC, arts. 186 e 927.
Jurisprudência relevante citada: Não há.